Tribunal: STF
Processo: HC 195869
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Thiele Araújo Silveira em favor de Nelson Nedy Vaz contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 632.731/PR.
    Adoto o relatório do ato coator:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Nelson Nedy Vaz contra decisão de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que indeferiu pedido liminar no HC 0068519- 11.2020.816.0000.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 9/11/2020 por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 12 e 16, § 1º, inciso I, ambos da Lei n. 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) e arts. 29, 32, §1º, e 46, todos da Lei n. 9.605/98 (crimes contra a fauna, maus-tratos contra animais e aquisição de madeira sem procedência comprovada). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva. 
    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus originário, cuja liminar foi indeferida em decisão acostada às fls. 42/50. 
    No presente writ, o impetrante alega necessidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porquanto ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal de modo que a imposição da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada e pautada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 
    Ressalta as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente e assevera ser suficiente, no caso concreto, a aplicação de medidas cautelares alternativas. Pondera que a condenação que consta da sua ficha de antecedentes teve a pena extinta em 2012, ou seja, já foi atingida pelo período depurador e não se presta a justificar a imposição da medida extrema.
    Por fim, salienta que o paciente é portador de doença respiratória grave e, portanto, enfrenta maior risco em face da pandemia de Covid-19.
    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura, se for o caso com aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal”. (eDOC 9, p. 1)
    Indeferido liminarmente o pleito, o impetrante reitera essas alegações e pedidos no presente writ.
    O ato coator transitou em julgado.
    Solicitadas informações, foram prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC 17) e pelo juízo de origem. (eDOC 14)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu a liminar em HC. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do decreto prisional: 
    “Em juízo de cognição vertical sumária, verifica-se que a imposição de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, não é suficiente para resguardar a ordem pública haja vista a gravidade concreta da conduta do acusado em razão do modus operandi empregado, ao passo que possuía em sua casa, espécies silvestres em extinção, aparentemente recém-capturadas. Ademais pelo armamento encontrado indica uma alta probabilidade de que esses delitos sejam praticados de maneira rotineira. Por fim, possui madeira sem a documentação necessária que demonstre a legalidade do seu uso. Por fim, todos os materiais apreendidos se encontravam na residência do flagranteado, o que inviabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois nenhuma delas seriam suficientes para inviabilizar a reiteração delitiva, situação que ganha maior relevo diante da sua reincidência específica.
    Desta forma, a medida anteriormente aplicada não causou sobre o indiciado a ressocialização que se esperava e o efeito educativo no sentido que não mais delinquisse, tais elementos revelam a personalidade voltada para o cometimento de crimes dessa natureza, impondo-se, por isso, a decretação de sua prisão preventiva, seja para defesa da ordem pública, seja para se evitar a continuidade da prática criminosa”. (grifo meu - eDOC 10, p. 2)
    Efetivamente, a circunstância de o paciente residir em zona rural dificulta o efeito preventivo de qualquer cautelar diversa da prisão, quanto à prática de crimes ambientais. E a circunstância de haver cumprido o período depurador quinquenal e não estar mais sujeito aos efeitos da reincidência não altera o juízo de probabilidade de reiteração delitiva a seu respeito. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 181.056 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020) 
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada não se afasta da jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente